Tribunal: TJES
Processo: 0007799-28.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007799-28.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON RAMOS NASCIMENTO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007799-28.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON RAMOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06. POSSE DE DROGAS PARA FINS DE TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

O recurso de apelação foi interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa, com aplicação da causa de diminuição do § 4º do mesmo artigo.

A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas, por entender ausente a finalidade mercantil da droga apreendida.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, assim como a Procuradoria-Geral de Justiça.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prova constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A materialidade do delito foi comprovada por laudos toxicológicos que atestaram a presença de crack, cocaína, haxixe e maconha, em quantidade significativa e acondicionados em embalagens típicas da comercialização ilícita.

6. A autoria restou evidenciada pela prova oral colhida em juízo, notadamente os depoimentos dos policiais militares que presenciaram o arremesso da sacola contendo os entorpecentes pelo réu e procederam à sua captura em local próximo.

7. A apreensão de radiocomunicador sintonizado na frequência utilizada por organização criminosa local reforça a vinculação do acusado com a atividade de tráfico, sobretudo na função de monitoramento.

8. A negativa de autoria apresentada pelo réu, desacompanhada de elementos de prova que a corroborem, não tem o condão de infirmar os depoimentos firmes e coerentes prestados por agentes públicos no exercício regular de suas funções.

9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade da prova testemunhal prestada por policiais em juízo, quando ausentes indícios de parcialidade.

10. A conduta do réu, associada à quantidade e variedade de drogas apreendidas, ao local dos fatos e aos demais elementos circunstanciais, afasta a tese de uso próprio, tornando inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

11. O conjunto probatório corrobora plenamente a tipificação do art. 33, caput, da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É idônea a prova testemunhal prestada por policiais em juízo, quando firme, coerente e desacompanhada de elementos que indiquem má-fé, sendo suficiente para sustentar condenação por tráfico de drogas. A apreensão de substâncias entorpecentes em quantidade e acondicionamento típicos da mercancia, aliada a condutas compatíveis com o tráfico, afasta a hipótese de uso próprio”.

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/06, art. 28, §2º; art. 33, caput e § 4º.

Código de Processo Penal, art. 386, inciso VII.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por Marlon Ramos Nascimento, contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória/ES, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 166 dias-multa, diante do reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do mesmo dispositivo legal.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, afirmando que não houve flagrante de ato de mercancia, tampouco posse inequívoca da droga apreendida.

Alega que os depoimentos policiais são frágeis e contraditórios, destacando que um dos agentes não se recordava com clareza dos fatos e outro apontou a sacola como pertencente a um terceiro não identificado. Sustenta, ainda, que o recorrente é usuário de drogas, conforme declarado por ele próprio em juízo, razão pela qual requer a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/06, por ausência de elementos que demonstrem a finalidade comercial da droga apreendida, destacando a primariedade do réu, a ausência de antecedentes e a inexistência de outras condutas associadas ao tráfico.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por seu representante legal, Procurador de Justiça Sócrates de Souza, em parecer, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007799-28.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARLON RAMOS NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Marlon Ramos Nascimento, contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Vitória, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Consta da denúncia que, em 07 de maio de 2020, por volta das 17h10, no bairro Morro do Cruzamento, nesta Capital, o denunciado, em companhia de outro indivíduo não identificado, foi surpreendido por policiais militares em local conhecido como ponto de tráfico. Ao notar a presença policial, teria arremessado uma sacola preta e empreendido fuga, sendo localizado escondido nas proximidades. No interior da referida sacola, foram apreendidos 133 pinos de crack, 33 pinos de cocaína, uma bucha de haxixe, R$137,00 em espécie e um aparelho celular, além de ter sido encontrado com o réu um radiocomunicador sintonizado na frequência utilizada por traficantes locais e a quantia de R$112,00.

A Defesa técnica apresentou resposta à acusação, negando a prática do delito imputado. Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e realizado o interrogatório do réu, que negou a autoria dos fatos.

Prolatada sentença condenatória, sobreveio o presente recurso de apelação.

A irresignação defensiva sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para sustentar o édito condenatório, pleiteando a absolvição com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, requer a desclassificação do tipo penal para o art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a droga apreendida, se em sua posse estivesse, destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal, não havendo qualquer indício concreto de mercancia ou de dedicação à traficância.

A controvérsia trazida à análise deste colegiado exige o exame detido das provas constantes nos autos, especialmente dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, da prova técnica pericial e das circunstâncias fáticas em que se deu a prisão em flagrante.

De início, ressalta-se que a materialidade delitiva foi devidamente comprovada por meio dos laudos de constatação preliminar e definitivo (Laudo Toxicológico nº 3225/2020), que atestaram a presença de éster metílico da benzoilecgonina (cocaína), tetrahidrocanabinol (maconha e haxixe), distribuídos em 133 pinos de crack, 33 pinos de cocaína, 01 bucha de haxixe, além de fragmentos vegetais embalados, totalizando quantidade significativa, acondicionada de modo característico para fins de mercancia.

No que tange à autoria, os autos revelam que o recorrente foi surpreendido por policiais militares em patrulhamento no bairro Morro do Cruzamento, local amplamente reconhecido como ponto de intenso tráfico de drogas nesta Capital.

Os policiais avistaram o réu na companhia de outro indivíduo não identificado. Ao notarem a presença da guarnição, ambos empreenderam fuga. O recorrente foi localizado escondido entre um muro e uma pedra, em circunstância que já denota comportamento típico de quem busca evitar a abordagem policial.

Mais relevante, todavia, é o fato de que, conforme relato do Soldado PM Gustavo Barcelos, prestado em juízo, o réu foi visto arremessando uma sacola preta, logo em seguida localizada pelos policiais, contendo em seu interior todo o material entorpecente já mencionado, além de R$137,00 em espécie e um aparelho celular. Segundo declarou o policial:

"estávamos em patrulhamento quando avistamos dois indivíduos, sendo que um deles, ao perceber nossa aproximação, arremessou uma sacola preta e saiu correndo; conseguimos abordar um deles, que foi o Marlon, escondido próximo de onde a sacola foi jogada."

Tal afirmação foi reiterada em juízo, sob o crivo da ampla defesa, não havendo qualquer demonstração de interesse pessoal ou animosidade do agente, tampouco indício de vício em sua conduta.

Ademais, com o réu foi apreendido um radiocomunicador sintonizado na frequência 477.433 MHz, a mesma utilizada pela organização criminosa que controla o tráfico local, o qual captava mensagens alertando sobre a movimentação da polícia na região.

Essa circunstância, que foi detalhadamente descrita pelo PM Maximiliano Silva, reforça o vínculo do recorrente com a atividade ilícita, demonstrando sua função de vigilância e monitoramento, típica do modus operandi do tráfico local.

O militar declarou, em juízo, que "ao realizar a abordagem, verificamos que Marlon estava com um rádio comunicador ligado na frequência usada pelo tráfico, e conseguimos ouvir na hora mensagens de alerta sobre a nossa presença na área."

Frente a tais elementos, observa-se que a negativa de autoria apresentada pelo recorrente — que afirmou ser apenas usuário e que se encontrava no local apenas para adquirir entorpecentes para consumo próprio — não encontra qualquer amparo no restante do acervo probatório.

Ao contrário, está isolada e destituída de elementos objetivos que a corroborem.

É certo que a simples negativa de autoria, por si só, não tem o condão de infirmar a prova testemunhal firme, coesa e coerente, notadamente quando prestada por agentes estatais no exercício regular de sua função, cujas declarações se encontram em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Sabe-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a idoneidade da prova testemunhal policial, quando colhida em juízo e ausente qualquer indício de parcialidade ou falsidade.

No mesmo sentido, destaca-se que o crime de tráfico de entorpecentes é de tipo misto alternativo, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas, como "trazer consigo", "guardar", "transportar", para a consumação da infração penal, sendo desnecessária a prova do ato de venda ou mercancia.

Essa orientação foi corretamente observada pelo juízo sentenciante.

Quanto à tese subsidiária de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, também não prospera.

O conjunto probatório revela circunstâncias que não se coadunam com a figura do porte para uso pessoal.

A natureza, variedade e quantidade dos entorpecentes, o local da apreensão, o uso de aparelho de comunicação típico da traficância, a presença de valores em dinheiro trocado, o comportamento do réu diante da abordagem e o modus operandi adotado — fuga, arremesso da sacola, esconderijo — evidenciam a finalidade mercantil.

Ressalte-se que a jurisprudência pátria é uníssona em reconhecer que o porte de grandes quantidades de droga, acondicionada em embalagens típicas de comercialização, constitui forte indício de tráfico, nos termos do §2º do art. 28 da própria Lei de Drogas.

Por tais razões, não há que se falar em absolvição, tampouco em desclassificação da conduta, sendo de rigor a manutenção da condenação imposta, porquanto lastreada em elementos robustos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e em consonância com a legislação e a jurisprudência dominante.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo-se incólume a respeitável sentença proferida pelo Juízo a quo, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.